Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PATERNIDADE. 30 DIAS. PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO DE FÉRIAS E OUTROS AFASTAMENTOS. AMPLIAÇÃO PARA 120 DIAS, PRORROGÁVEL POR MAIS 60 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência - processo no 0788426-87.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava "obrigar o réu a conceder a licença paternidade ao requerente, pelo período mínimo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66047449). Preparo recolhido.3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o presente caso não se encontra expressamente previsto na normativa referenciada na decisão agravada, tratando-se de hipótese sobre a qual a regulamentação específica é omissa. Afirma que a regulamentação prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a licença paternidade, mas é omissa em relação à hipótese de paternidade solo ou de impossibilidade de a mãe tirar a licença gestante. Aduz que, quando a lei é omissa, o magistrado deve aplicar uma das formas de integração, técnicas dentre as quais se destaca o uso da analogia, dos costumes, dos princípios gerais de direito e da equidade. Diz que deve ser aplicado ao presente caso o mesmo prazo previsto para essa situação em relação aos servidores públicos federais, aos quais é concedida a licença-adotante com duração de 120 dias prorrogáveis por mais 60 (totalizando 180 dias), independentemente de gênero, nos moldes do Ofício Circular n. 14/2017-MP e da nota técnica n. 18.585-2021. Alega que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar ação proposta pela Procuradoria Geral da República – PGR, em um esforço para uniformizar o sistema de proteção parental no Brasil, também já decidiu pela aplicabilidade do mesmo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias à licença paternidade (biológica ou adotante) solo, no âmbito da ADI 751. Informa que o prazo de 120 a 180 dias é aplicado à licença-adotante por este TJDFT aos servidores do sexo masculino, conforme dispositivos da Portaria Conjunta 67 de 17/05/2022. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso, para confirmar o deferimento da tutela de urgência ao agravante e obrigar o réu a lhe conceder a licença paternidade/adotante pelo período mínimo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias.4. Decisão de ID 66483629 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.5. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 67585112).II. Questão em discussão6. Saber se o agravante tem direito à licença-paternidade de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias.III. Razões de decidir7. As razões do agravante não merecem prosperar.8. Conquanto seja louvável o intento demonstrado pelo agravante de proporcionar maiores e melhores cuidados ao filho com a ampliação de sua licença-paternidade, certo é que suas razões não encontram respaldo na legislação aplicável.9. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XIX, estabelece ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais "licença-paternidade, nos termos fixados em lei". A Lei 7.479, de 2 de junho de 1986, aprovou o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ("Estatuto"). A Portaria 7, de 10 de maio de 2019, expedida pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com fundamento no art. 64, §1°, do Estatuto, aprovou o Regulamento de Concessão de Férias Anuais e de Outros Afastamentos Temporários do Serviço no âmbito do CBMDF ("Regulamento").10. Dispõe o art. 114 do Regulamento: "Art. 114. Licença-Paternidade – LP é o afastamento total do serviço, previsto no art. 7°, inciso XIX, da Constituição Federal/1988, concedido ao bombeiro militar por ocasião do nascimento de seu filho biológico, gerado em gestação por substituição, adoção ou obtenção da guarda judicial para fins de adoção, pelo prazo total de 30 dias consecutivos. (NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA No 9, DE 19 DE MAIO DE 2023) § 1° A liberação para a LP, de que trata este artigo, ocorrerá na data de nascimento do filho biológico, conforme seu reconhecimento voluntário constante na declaração de nascido vivo ou na data do registro civil no cartório competente para os demais casos.(NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA No 9, DE 19 DE MAIO DE 2023) § 2° A concessão da licença no caso de guarda judicial para fins de adoção dependerá da apresentação prévia da documentação correspondente.(NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA No 9, DE 19 DE MAIO DE 2023) § 3° A apresentação da certidão de nascimento para fins de concessão de LP, junto a Corporação, deverá ocorrer em até 72 horas após o seu devido registro no cartório competente. (NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA No 9, DE 19 DE MAIO DE 2023) § 4° São competentes para concessão de LP as autoridades elencadas no § 2° do art. 5°, deste Regulamento, as quais providenciarão a publicação do ato em boletim ostensivo. (NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA No 9, DE 19 DE MAIO DE 2023) § 4o Nos casos de LP em decorrência de adoção socioafetiva ou guarda judicial, ambos os bombeiros militares farão jus a 30 dias a título de licença parental. (Nova Redação dada pela Portaria no 11, de 20 de março de 2024) § 5o São competentes para concessão de LP as autoridades elencadas no § 2o do art. 5o deste Regulamento. (Acrescentado pela Portaria no 11, de 20 de março de 2024)".11. É dizer, não há respaldo legal para o pleito de licença-paternidade de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por mais 60 (sessenta dias), vindicado pelo agravante. O Regulamento é claro ao prever a licença-paternidade de 30 (trinta dias), não havendo qualquer omissão na referida norma.12. Não se desconhece que, em situações excepcionais, a exemplo de casos em que se constata o óbito da genitora do infante, a jurisprudência tem admitido a ampliação do período da licença-paternidade do servidor, equiparando-a ao tempo da licença-maternidade (Acórdão 1343575, 0701333-42.2020.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no DJe: 09/06/2021).13. Ocorre que a hipótese dos autos não apresenta nenhuma particularidade a justificar a concessão da licença-paternidade nos termos em que pleiteada. A esposa do agravante não apresenta nenhuma condição física que a impeça de cuidar do filho após o término da licença-paternidade do agravante. Por outro lado, o fato de a esposa do agravante ser uma trabalhadora autônoma não a impede de se afastar temporariamente de seu ofício para cuidar do filho, ainda que sem a licença-maternidade. No ponto, vale lembrar que, contrariamente ao que sustenta o agravante, as trabalhadoras autônomas também têm direito à licença-maternidade, contanto que observados requisitos previstos na legislação aplicável.14. Assim, não havendo qualquer fundamento legal para o pleito do agravante, a decisão agravada deve ser mantida na íntegra, não merecendo qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.